Tribunal: TJSP
Processo: 2253113-84.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Fabio Tabosa
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-12

Ementa:
Processual. Responsabilidade civil. Acidente de trânsito. Cumprimento de sentença. Homologação de cálculo de verificação quanto à seguradora-denunciada. Existência de erros materiais, sanáveis até mesmo de ofício, por divergência para com os limites do título judicial formado na fase de conhecimento. Irrelevância do reconhecimento pela seguradora de débito parcial, na verdade a ela não imputável

Ementa:
Processual. Responsabilidade civil. Acidente de trânsito. Cumprimento de sentença. Homologação de cálculo de verificação quanto à seguradora-denunciada. Existência de erros materiais, sanáveis até mesmo de ofício, por divergência para com os limites do título judicial formado na fase de conhecimento. Irrelevância do reconhecimento pela seguradora de débito parcial, na verdade a ela não imputável pois desbordante de sua condenação. Execução de outra parte desenvolvida em termos nulos no tocante à seguradora-agravante, por ausência de cálculo discriminado e de intimação para o pagamento da quota de sua específica responsabilidade. Decisão agravada reformada, com afastamento da homologação no que diz respeito à seguradora, bem como com o estabelecimento de orientação para a apuração do valor efetivamente devido quanto a ela. Agravo de instrumento da seguradora provido, com determinação.